Tribunal: TJDFT
Processo: 0736295-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
INDENIZATÓRIA. MOEDA DIGITAL KRIPTACOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. FRAUDE. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Repetição do indébito, decorrente da nulidade contratual por ilicitude do objeto, na forma simples, pois não houve cobrança, mas prejuízo decorrente de desembolso financeiro destinado a suposto investimento em moeda digital.
2. A singeleza da causa não justifica a majoração dos honorários de sucumbência fixados à luz do CPC 85, § 2o.
3. Dano moral não configurado: contribuição da autora com a execução do ilícito.